Tribunal: TJDFT
Processo: 0716096-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EMENDA DA INICIAL. PRESCRIÇÃO DE PARCELAS INTEGRANTES DO DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO PARA EXCLUSÃO DAS PARCELAS REPUTADAS PRESCRITAS. RESISTÊNCIA DO CREDOR EM ASSENTIR COM A DETERMINAÇÃO. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. ERROR IN PROCEDENDO. EXTINÇÃO RESTRITA ÀS PARCELAS VENCIDAS. EXISTÊNCIA DE ÓBICE À RESOLUÇÃO E INEXISTÊNCIA DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS QUANTO ÀS PARCELAS HÍGIDAS. PARCELAS ORIGINÁRIAS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INCIDÊNCIA SOBRE CADA PARCELA VENCIDA. GERMINAÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. CONSIDERAÇÃO DO TERMO DO CONTRATO. INVIABILIDADE (CC, ARTS. 189 E 206, §3o, I). PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. PREVISÃO LEGAL (LEI N. 14.195/21). OBSERVÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Conquanto cediço que ao juiz, como condutor do processo, assista o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual, ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada, e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321, 330, IV, e 485, I).
2. No ambiente de negócio jurídico pertinente a prestação de serviços educacionais, que são executados e remunerados mensalmente, a cada mês, disponibilizados os serviços, germina a obrigação de pagar a correlata prestação, deflagrando o prazo prescricional incidente sobre a parcela, posto que, fomentada a prestação, o credor não está dependente da germinação das parcelas subsequentes para cobrar a vencida, daí porque a prescrição incide sobre cada prestação, e não somente ao termo do prazo contratado, conforme orienta o princípio da actio nata incorporado pelo legislador civil (CC, art. 189).
3. Detectada a prescrição de algumas das parcelas perseguidas, o encaminhamento natural à pretensão é, ouvida a parte credora, ser colocado termo ao processo quanto às parcelas desprovidas de exigibilidade, e não a extinção da pretensão executória com abrangência das prestações hígidas, incorrendo, pois, em error in procedendo o julgado que assim encaminha a solução da postulação, determinando que seja cassado e assegurado trânsito ao executivo no pertinente às parcelas pertinente ao contrato de prestação de serviços educacionais que o aparelha não alcançados pelo evento extintivo, observado o prazo quinquenal incidente sobre a hipótese (CC, art. 206, §3o, I0 e a suspensão temporária da prescrição na forma da Lei n. 14.010/20 (art. 3o)
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença extintiva cassada. Unânime.